Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715292-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO FRANCO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS PAULO FRANCO DA SILVA contra decisão que, nos autos da ação de exigir contas proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS em face do ora agravante, determinou a realização de perícia técnica contábil e o rateio dos honorários periciais entre as partes, com fundamento no art. 95 do CPC. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao condomínio agravado para a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora